Tribunal: TJSP
Processo: 2150959-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de despesas condominiais contra determinado espólio – Fase de cumprimento de sentença – Penhora e arrematação do imóvel devedor das despesas – Insuficiência do valor da arrematação para quitar o débito condominial deste e de outro processo movido pelo condomínio – Pedido de extinção do feito, formulado pelo espólio, em razão da alienação forçada do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de despesas condominiais contra determinado espólio – Fase de cumprimento de sentença – Penhora e arrematação do imóvel devedor das despesas – Insuficiência do valor da arrematação para quitar o débito condominial deste e de outro processo movido pelo condomínio – Pedido de extinção do feito, formulado pelo espólio, em razão da alienação forçada do bem – Alegação, ainda, de que os herdeiros só respondem nos limites da herança – Descabimento da pretensão do executado, conforme decisão agravada que determinou pesquisa de bens em nome do espólio – Entendimento de 1o grau que deve ser mantido – Herdeiros que não foram incluídos na lide – Eventual existência de mais algum bem do de cujus, que não tenha sido arrolado em inventário, que deve servir para pagar o crédito do exequente, o que não viola o disposto no art. 1.792 do Código Civil – Mera alienação do imóvel em hasta pública que, ademais, não é causa de extinção da ação – Característica de a dívida ser propter rem que não limita o crédito do exequente ao montante recebido no leilão – Inexistência de quebra de sigilo fiscal por conta da determinação de pesquisa por meio do sistema Infojud – Precedentes deste TJ/SP – Recurso improvido.